Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME FORMAL. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE MERA CONDUTA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIOS NORTEADORES. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, que, na maioria das vezes, acontecem às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado.
2. É cediço ser o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, crime formal, que se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da intenção do agente de causar o mal prometido.
3. Não há falar em atipicidade de conduta pelo fato de o réu estar embriagado, pois, consoante entendimento sufragado nesta Colenda Corte, não se exige ânimo calmo ou refletido para a configuração do delito do art. 147 do CP.
4. O crime de violação de domicílio - art. 150 do Código Penal – é de mera conduta, que se consuma por ocasião do ingresso do réu, sem anuência, no domicílio da vítima ou em suas dependências, independentemente de resultado naturalístico, como ocorreu na hipótese vertente.
5. Malgrado o legislador não haja estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Portanto, ao julgador é lícito utilizar qualquer um dos critérios, mesmo que mais gravoso ao apenado.
6. Recurso conhecido e desprovido.